Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. Dosimetria. Patamar de aumento da pena-base. Um oitavo. patamar de atenuação da pena intermediária. um sexto. reconhecimento do privilégio do §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. inviável. afastamento da causa de aumento de pena relativo ao tráfico de drogas interestadual. inviável. causa de aumento do artigo 40, inciso V, da lei no 11.343/2006. afastamento inviável. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
2. A atenuação da pena na segunda fase da dosimetria no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base atende à orientação doutrinária e jurisprudencial. Considerando a presença da atenuante da confissão espontânea e que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base respeita a hierarquia das fases da dosimetria, deve a pena ser atenuada nesta proporção.
3. Ainda que o réu seja tecnicamente primário, a grande quantidade de drogas apreendida, torna impossível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, pois demonstra que ele estava fazendo do tráfico seu meio de vida.
4. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 quando o conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais, atesta que o réu transportava substâncias entorpecentes entre unidades da federação, de Goiás para o Distrito Federal
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do réu.